Tribunal: TJMT
Processo: 1030675-43.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030675-43.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LAERTE GONZAGA FAUSTINO - CPF: 811.508.062-49 (ADVOGADO), LAERTE GONZAGA FAUSTINO - CPF: 811.508.062-49 (IMPETRANTE), RYANN MATEUS OLIVEIRA DE PAULA - CPF: 067.874.431-96 (PACIENTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), RYANN MATEUS OLIVEIRA DE PAULA - CPF: 067.874.431-96 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), WELLINTON DOS SANTOS MENDONÇA (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO E EXTORSÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NÃO ACOLHIMENTO –
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA

– GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE DA CONDUTA
– MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta do crime, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há que se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsiste os requisitos da medida excepcional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, tirado de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente
Ryann Mateus Oliveira de Paula
, o qual teria, em tese, praticado o crime tipificado no artigo 157, §2o, V e art.158, ambos do Código Penal.

O impetrante defende a inexistência de fundamentos da prisão preventiva, eis que
“as medidas constritivas da liberdade só podem ser decretadas como ultima ratio”.

Assevera que não há razões para o paciente permanecer preso porque tem a seu favor predicados favoráveis (réu primário, de bons antecedentes), não havendo que se falar em
periculum libertatis
.

Ao final, pede o deferimento liminar, para que seja revogada a prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a substituição de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida
pelo Exmo. Des. Gilberto Giraldelli - Plantonista
(Id. 196436686).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id.
196986675
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pela “
denegação da ordem”,
(Id. 197054177).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto da presente impetração cinge-se na ilegalidade da prisão preventiva do paciente, ante a ausência dos seus requisitos, principalmente por possuir condições pessoais favoráveis, além de não representar risco à ordem pública ou conveniência da instrução criminal em caso de sua soltura.

Pois bem.
A ordem merece ser denegada.

Isso porque, o juízo
a quo
apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a prisão do paciente, pautando-se na materialidade e indícios de autoria, em razão do registro de boletim de ocorrência, depoimentos das vítimas, termo de reconhecimento Termo de Reconhecimento de Pessoa no 2023.16.512831 (Id. 137038873), além dos depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência que culminou com a prisão em flagrante do autuado.

Com efeito, em alguns tipos de delito, como o roubo - crime patrimonial que somente se comete com o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa -, a periculosidade do agente pode facilmente ser aferida pela forma como se deu a ação criminosa, da qual se pode concluir, ainda, se há ou não risco de reiteração delitiva.

Na hipótese, denota-se suficientemente motivada a constrição preventiva, pois foi decretada para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, notadamente pelo
modus operandi
empregado na empreitada delituosa.

Colaciono, então, trecho da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente na parte que interessa. Confira-se:

“[...]
Infere-se dos autos, que as vítimas já estavam em repouso noturno, quando foram surpreendidas com quatro indivíduos armados e encapuzados dentro da sua residência, que anunciaram o roubo e amarraram as mãos e pés das vítimas.

Verifica-se, ademais, que o objetivo era realizar o roubo na Loja Gazin, em que a vítima José Nunes dos Santos é gerente, a qual foi conduzida até o estabelecimento para abrir os cofres, que somente não se perfectibilizou porque a vítima não possuía a senha numérica e, posteriormente, foram surpreendidos pela Policia Militar.

[...]

Assim, a peculiaridade do caso em comento sugere que a decretação da prisão provisória é medida extrema e neste caso a ordem pública deve prevalecer sobre a liberdade individual, da mesma forma que a concessão das cautelares diversas da prisão também não se mostram razoáveis diante da possibilidade de reiteração criminosa constatada pelas evidências concretas no caso em tela
.

Como se não bastasse, não se pode olvidar que a liberdade dos autuados certamente acarretará um sentimento de impunidade, o que gerará descrédito das instituições constituídas e irá encorajar ainda mais aqueles que não sentem respeito algum pela Justiça, merecendo, por isso, uma resposta firme e eficaz para conter a criminalidade crescente na cidade e região.

Logo, presentes os requisitos legais (fumus comissi delicti e periculum libertatis), agregado ainda ao fato que as medidas cautelares diversas da prisão, considerado o quadro fático-probatório dos autos, se entremostram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do processo penal, a decretação da prisão preventiva, na espécie, é de rigor.

Desse modo, por ser necessário salvaguardar a ordem pública, evitando-se que atos nocivos como estes voltem a se repetir, bem como o escopo de todo processo, que é a busca da verdade real, vislumbro, assim, situação concreta que caracteriza a necessidade do decreto preventivo”.

(Id.196417682).

Registre-se, ainda, a título de reforço argumentativo, as declarações da vítima informando que:

“
Que é gerente geral da empresa moveis gazin (unidade do parque universitário) e no dia 13/12/2023 (quarta) por volta das 20:15hs estava no interior de sua residência que fica localizada no bairro parque universitário na companhia de sua esposa e seu filho (1 ano e 6 meses) momento em que escutou um barulho e quando foi verificar se deparou com 2 homens armados dentro de sua casa, após render as vítimas amararam as mãos e pés de ambas com cinta plástica e começaram a explicar o que eles queriam, nesse momento outros dois suspeitos entraram na casa totalizando 4 (quatro) e disseram que o objetivo era roubar a loja gazin e queriam a cooperação da vítima e caso este não ajudasse iriam matar toda sua família, disse que a vitima teria que abrir a loja e abrir os 2 cofres existentes do local, fato este de conhecimento dos suspeitos, sendo que um dos cofres é utilizado para guardar celulares e outro para guardar dinheiro, a vítima explicou que tinha apenas a chave física e não tinha acesso a senha numérica, no entanto ainda assim continuaram com o plano,
fizeram inclusive uma vídeo chamada com outro membro do grupo e este confirmou o plano e disse que caso a vítima cooperasse iria libera-los, por volta das 02:00hs, ou seja, 05hs:45min após ter sido rendido a vítima, foram em direção a loja gazin em um veículo uno branco sendo que 2 dos suspeitos foram com o declarante e outros dois ficaram com a esposa do declarante na casa, chegando no local abriu a loja com sua senha e já no interior da loja tentou abrir os cofres, no entanto como não tem a senha numérica não obteve sucesso, nesse momento os suspeitos tiveram a ideia de buscar ferramentas para arrombar o cofre, um dos suspeitos saiu do local pouco tempo depois voltou com algumas ferramentas tais como pé de cabra, marreta e talhadeira, iniciaram a tentativa de arrombamento do cofre mas não obtiveram êxito e um dos suspeitos saiu novamente para buscar mais ferramentas,
a equipe de monitoramento já tinha acionado a polícia militar informando a situação e nesse intervalo a PM chegou no local e após conseguirem adentrar na loja renderam o suspeito que ainda estava no interior da loja e libertaram a vítima, outra equipe de policiais já estava na residência da vítima e prenderam outro suspeito que estava próximo daquele local; Que a vítima reconhece os suspeitos RYANN MATEUS OLIVEIRA DE PAULA e WELLINTON DOS SANTOS MENDONÇA como sendo os suspeitos que cometeram o crime de roubo contra sua pessoa, mais precisamente o suspeito Ryan Mateus Oliveira da Paula é aquele que foi preso junto com a vítima quando a PM entrou na loja enquando Wellinton dos Santos Mendonça é um dos suspeitos que ficou com a esposa da vítima enquanto esse foi até a loja;
Que nada mais foi informado.”
(Id. 196417682).

Nessa senda, n
ota-se, que ao impor a custódia cautelar ao paciente, o juízo
a quo
, concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade – extraídos do auto de prisão em flagrante – e a necessidade de resguardar a ordem pública.

A seguir, transcrevo o trecho relevante da decisão, que se revela pertinente para corroborar a idoneidade da fundamentação utilizada pelo magistrado de singular, bem como a periculosidade do paciente e a gravidade concreta do delito,
in verbis
:

“
O periculum libertatis, por sua vez, está consubstanciado na gravidade concreta do crime, aliada a evidente probabilidade de reiteração criminosa diante do modus operandi empregado pelos flagrados na ação criminosa, em concurso de agentes e mediante emprego de arma de fogo, típico de pessoas envolvidas com a criminalidade e organizações criminosas de altíssima periculosidade, revelando a índole violenta dos agentes e a presença de concreto risco à ordem públic
a
”.
(Id. 196417682).

A corroborar tal entendimento, trago à colação decisões já lançadas por esta Câmara e pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
(...)

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. A prisão preventiva foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente.
(...) 5. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 7. Ordem denegada”.
(STJ - HC: 702069 SC 2021/0341533-0, Relator: Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022) Destaquei

“(...)
Ademais, o decreto preventivo objurgado foi fundamento em virtude da possibilidade de reiteração delitiva e da gravidade concreta do crime, pois o paciente, segundo declarações da vítima, inclusive já teria apontado uma arma de fogo para ela anteriormente, o que demonstra ainda mais a necessidade da constrição preventiva.

“Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública,
as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime [...].” (STJ, HC no 401.522/SP).

Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, impedindo a reprodução dos fatos criminosos denunciados, a demonstrar que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. (STJ, HC n. 370893/SP).
(N.U 1023416-31.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 14/12/2022) Destaquei

Destaca-se como oportuno o Enunciado Orientativo 6 deste Tribunal: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”.

Assim, não obstante as alegações do impetrante, inexiste qualquer ilegalidade capaz de gerar nulidade na segregação cautelar do paciente, porquanto presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Por consequência
, não há como considerar o decreto prisional, desprovido de fundamentação, visto que lastreado em elementos concretos extraídos da situação fática, em princípio aptos a indicar o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

De modo que a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal impõem a decretação de sua prisão preventiva, ao tempo em que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostra em total descompasso e desproporcional com a garantia de tais caros valores.

Sobre o tema, leciona Eugênio Pacceli de Oliveira:

“A prisão para a garantia de ordem pública, destina-se, primordialmente, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social.”
(Curso Processual Penal. Belo Horizonte-MG: Del Rey, 2002, p. 411/412).

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“A prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, ou seja, garantia da ordem pública que permitem sua subsunção ao requisito constante no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Não há falar em ausência dos requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal se a decisão combatida explicita a necessidade da segregação cautelar, pautando-se, para tanto, nas peculiaridades do caso concreto, as quais evidenciam a periculosidade do agente, revelada pela reiteração delitiva (executivo de pena pela prática de tráfico de drogas, posse de arma de fogo e associação criminosa). A despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis da paciente, uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição ambulatorial, resta inviável a sua substituição por acautelatórias menos severas, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6.o, do CPP.”
(N.U 1023027-46.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

Destaquei

Quanto ao argumento de existência de predicados pessoais favoráveis, tem-se que estes isoladamente considerados não têm o condão de afastar a indispensabilidade da prisão preventiva, de forma a garantir-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada. Com efeito, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

(...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese
. (...)
(AgRg no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 23/3/2023) Destaquei

No mais, é pacífico o entendimento de que eventuais atributos pessoais do paciente, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsistente nos autos os requisitos da medida excepcional. Enunciado Orientativo no 43 – TJMT.

Nesse contexto, manifestou a douta
Procuradora de Justiça,
“As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar se estão presentes os pressupostos legais da custódia preventiva (...)”.
Id. 197054177.

Com essas considerações,
denego a ordem
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024